Tribunal: TJBA
Processo: 0500347-26.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500347-26.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCOS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP. 1. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INCONTROVERSA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 415, INCISO IV, DO CPP NÃO EVIDENCIADA. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO). INACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE COMPETE AO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUESTIONADAS. 4. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INACOLHIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO NEXO CAUSAL QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE ANALISAR A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O RESULTADO DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0500347-26.2020.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Valença, sendo Recorrente Marcos Silva dos Santos e Recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02